Tribunal: TJBA
Processo: 8038781-71.2022.8.05.0000
Classe: Argüição de Inconstitucionalidade
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n.
8038781-71.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ARGUINTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

ARGUIDO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
VANDERLAN PEDRO FREIRE DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

*C

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DIFUSO. TELECOMUNICAÇÕES. SERVIÇOS. TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO E DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL SOBRE ANTENA/TORRE/ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO OU ARTEFATO DE TELEFONIA. ESTAÇÃO RADIO BASE (ERB). EXIGÊNCIA PREVISTA NA LEI Nº 20/2005 DO MUNICIPIO DE CÍCERO DANTAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO. VÍCIO FORMAL. TEMA 919/STF. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDENTE. PROCEDÊNCIA.

I – A União federal possui competência privativa para legislar sobre a organização da exploração dos serviços de telecomunicações, com o disciplinamento e a fiscalização da execução, comercialização e uso dos serviços e da implantação e funcionamento de redes de telecomunicações, bem como da utilização dos recursos de órbita e espectro de radiofreqüências.

II – De acordo com a tese aprovada para o TEMA 919/STF, a instituição de Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz decorre daquela competência, nos termos do art. 22, IV, da Constituição federal, não competindo aos Municípios instituir a taxa.

III – A mesma
ratio
é aplicável à exigência de tributo que, a pretexto de proteger o meio ambiente, interfere na regulação federal dos serviços de telecomunicações, a exemplo da questionada Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA). Precedentes do STF.

IV – Patenteado que as Taxas de Fiscalização do Funcionamento (TFF) e de Fiscalização Ambiental (TFA) sobre Estações Rádio Base (ERB), previstas na Lei municipal nº 20/2005 do Município de Cícero Dantas, violam a competência legislativa
suso
apontada, imperiosa é a procedência do respectivo Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade.

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 8038781-71.2022.8.05.0000
, em que figura como
Suscitante
CLARO S/A e como
Suscitado
o MUNICIPIO DE CÍCERO DANTAS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTE A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
e
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO
ITEM/CÓDIGO 3.02
(“TABELA DE RECEITA Nº III DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO”) E DO
ITEM/CÓDIGO 5.08
(“TABELA DE RECEITA Nº VIII TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TFA”)
, ambos da Lei municipal nº 20/2005 do Município de Cícero Dantas, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA